Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-83.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705369-83.2024.8.07.0013 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR HUGO SANTOS BRAGA APELADO: SEÇÃO DE APURAÇÃO E PROTEÇÃO - SEAPRO/1VIJ DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por VICTOR HUGO SANTOS BRAGA contra a r. sentença exarada sob o ID 67767354, pela qual o d. Magistrado de origem julgou procedente a representação lastreada no Auto de Infração n. 884/2024 e aplicou ao apelante 2 (duas) penas de multa, no valor de 3 (três) salários-mínimos cada, pela violação das normas dos artigos 252 e 258, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em suas razões recursais (ID 67767358), o apelante afirma que não houve comprovação do nexo causal entre a presença do adolescente e o dano causado pela conduta do agente, o que afasta sua responsabilidade administrativa. Assevera que observou todos as medidas de segurança, afixando nas paredes do local da festa a classificação etária adequada. Obtempera que o adolescente apreendido portava documento de identificação falso, ludibriando os seguranças do evento. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, determinando-se a reforma da r. sentença. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça nesta via recursal. Em contrarrazões, o Ministério Público afirma que, em se tratando de infração administrativa, não há que se falar em dolo ou culpa, de modo que a conduta praticada pelo apelante se amolda às infrações descritas nos artigos 252 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por tais razões, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 67767460). Em sede de juízo de retratação, a r. sentença fora mantida pelo d. juízo singular (ID 67767461). A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 67838979, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 68136226, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante e, ato contínuo, determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Intimado, o apelante deixou o prazo transcorrer in albis, consoante certidão exarada sob o ID 68532489. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 67767358 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que o apelante deixou de recolher o preparo recursal, após ter sido intimado acerca do indeferimento da gratuidade de justiça requerida em sede recursal (ID 68136226). Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O apelante, nada obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 68214689), em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme se observa da aba “Expedientes” do sistema Pje de 2o Grau. Confira-se: Neste contexto, tenho que tal circunstância caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Assim, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o apelante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025 às 17:05:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora